Tribunal: TJDFT
Processo: 0740497-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740497-14.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOACIR DA TRINDADE LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOACIR TRINDADE LOPES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL” ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S/A: “O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, o autor afirma que recebe mensalmente a quantia de R$ 1.342,31, mas adquiriu financiamento cuja prestação compromete mais de 65% de sua renda, o que se mostra incompatível com a alegação de recebe apenas aquele valor. Ademais, o financiamento foi recentemente contraído, o que sugere que não houve substancial alteração da condição econômica do autor. Em suma, há indícios de que o autor sonega informações de sua renda, pois não é nada crível que comprometeria mais de 65% de seus ganhos mensais com a prestação do financiamento questionado. Com efeito, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais.” O Agravante sustenta que, havendo dúvida sobre a sua hipossuficiência financeira, cabia ao juízo requisitar prova de sua debilidade econômica. Salienta que o fato de ter assumido parcela de financiamento que compromete demasiadamente sua renda não é motivação idônea para o indeferimento da gratuidade de justiça. Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos contracheques que mostram renda bruta de R$ 2.120,08, pelos boletos e pelas faturas de água e energia elétrica juntados aos autos. Significa dizer que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos, pelo menos no plano da cognição sumária. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada apenas no que concerne à exigência do recolhimento das custas iniciais, sem prejuízo, contudo, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator